Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-41.2024.8.11.0079
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-41.2024.8.11.0079
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO LOPES BRITO - CPF: 484.661.661-49 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARTE QUE
INTIMADA PERMANECEU INERTE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA OU À PRIMAZIA DO MÉRITO. INÉRCIA REITERADA DO RECORRENTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, após indeferimento da justiça gratuita e ausência de recolhimento do preparo, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se o indeferimento da gratuidade judiciária e a posterior extinção do processo, por falta de recolhimento das custas, respeitaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; e (
ii
) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor para cumprimento de diligências
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade judiciária pressupõe demonstração idô
nea da insuficiência econômica
, sendo legítimo afastar a presunção de veracidade
quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar documentos que comprovem
a
alegada hipossuficiência.

4.
O recorrente foi intimado em diversas oportunidades, na origem e nesta instância, para comprovar sua situação econômica, mantendo-se inerte ou apresentando justificativas genéricas, sem qualquer documento apto a corroborar o pedido.

5.
Indeferido o benefício e intimado a recolher o preparo recursal, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação útil, configurando a deserção, o que impede o conhecimento da apelação.

6.
O juízo observou o devido processo legal, concedendo ao autor reiteradas oportunidades para comprovação da alegada hipossuficiência e posterior recolhimento das custas processuais.

7.
Não se verifica nulidade por ausência de intimação pessoal, pois as intimações foram regularmente expedidas e o agravante teve plena oportunidade de demonstrar sua situação econômica e de cumprir o preparo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante determinação de comprovação documental (CPC, art. 99, § 2º).
2
. É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito quando, indeferido o pedido de gratuidade, a parte deixa de comprovar a hipossuficiência e de recolher as custas, mesmo após sucessivas oportunidades
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025; TJMT, N.U 1018976-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José Francisco Lopes Brito contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação Cível, em razão da deserção, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

O agravante afirma que a decisão monocrática deve ser reformada, sustentando a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal antes da extinção do processo, em violação ao art. 485, §1º, do CPC. Alega que, por residir em zona rural, enfrentou dificuldades de comunicação que impediram o cumprimento das diligências. Contesta o indeferimento da justiça gratuita e a consequente deserção, sustentando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de apresentar documentos no prazo fixado. Requer a concessão do benefício ou a prorrogação do prazo para comprovação, além da análise do mérito da demanda revisional para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se

à análise da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação após o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento do preparo no prazo estipulado.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade judiciária pode ser concedida à parte que demonstrar a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Embora o art. 99, §3º, estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, essa presunção pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade contributiva ou quando a parte, instada a comprovar a alegada insuficiência, mantém-se inerte ou apresenta justificativas insuficientes.

No caso, observa-se que o agravante foi devidamente intimado, tanto na origem quanto nesta instância, para apresentar documentos idôneos que corroborassem
a
alegada hipossuficiência. Todavia, não atendeu às determinações judiciais, limitando-se a pedir reconsiderações e extensões de prazo, sem juntar qualquer documento que pudesse amparar seu pleito.

A alegação de dificuldades de comunicação
com o cliente
por residir em zona rural, por si só, não constitui justificativa idônea para afastar o cumprimento de determinações judiciais repetidamente formuladas. A mera argumentação genérica, desacompanhada de elementos objetivos, não permite o reconhecimento da hipossuficiência, tampouco autoriza a concessão automática do benefício.

Diante da ausência de comprovação da necessidade econômica e do indeferimento fundamentado da gratuidade, o agravante foi intimado a recolher o preparo recursal. Mesmo assim, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação útil, consumando-se a deserção, o que impede o conhecimento da apelação, conforme a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

“[...] O deferimento da justiça gratuita não se vincula apenas à alegação de hipossuficiência, sendo necessário que o juiz, a partir do livre
convencimento motivado, analise os elementos constantes dos autos para aferir a real situação econômica da parte.
4
. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não se estendendo às pessoas jurídicas. 5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 6. A jurisprudência local entende que a mera alegação de dificuldades financeiras ou de estar em recuperação judicial não basta para o deferimento da gratuidade, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira. 7. No caso, as agravantes foram intimadas para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceram inertes, não apresentando documentos ou elementos aptos a demonstrar a alegada impossibilidade de suportar as despesas do processo. [...] (N.U 1018976-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).”

Verifica-se, portanto, que o procedimento adotado pelo juízo observou rigorosamente o rito legal: (i) oportunizou a comprovação documental da hipossuficiência; (
ii
) indeferiu fundamentadamente o benefício diante da ausência de comprovação; e (
iii
) fixou prazo para o recolhimento do preparo, antes de reconhecer a deserção.

Não há falar, assim, em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça. Tampouco procede a invocação da primazia do julgamento do mérito, pois essa diretriz processual não dispensa a observância dos encargos mínimos impostos às partes para o regular andamento do processo.

Observa
-se, portanto
, que a decisão monocrática impugnada analisou adequadamente a matéria e aplicou corretamente a legislação pertinente, não merecendo reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025